Tribunal: TJDFT
Processo: 0008654-52.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008654-52.2015.8.07.0010 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: ALINE PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - NÃO OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL - DANO MORAL - NEGOU-SE PROVIMENTO AOS APELOS DAS RÉS. 1. O cancelamento de plano de saúde coletivo sem a oferta de migração para plano individual, ainda que a operadora não mantenha esse tipo de produto, gera dano moral in re ipsa ao beneficiário. No caso, R$ 10.000,00. 2. Negou-se provimento ao apelo das rés. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos : a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, porque os embargos de declaração opostos não foram protelatórios; c) artigos 35-A, da Lei 9.656/98, e 3o da Resolução 19/99 da CONSU, sob o argumento de ser legítima a rescisão unilateral de contrato de seguro coletivo por adesão, quando comunicado à estipulante a decisão de não renovar o contrato. Afirma que não comercializa planos na modalidade individual; d) artigos 181, inciso I, 186, e 927, todos do Código Civil, asseverando ser descabida a sua condenação em danos morais, uma vez que não praticou nenhum ato ilícito. Acrescenta que a parte recorrida não demonstrou que passou por qualquer tipo de humilhação ou abalo psicológico; e) artigos 884, e 944, ambos do Código Civil, porquanto valor fixado a título de danos morais é exorbitante, capaz de ensejar o enriquecimento sem causa da recorrida. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB/DF 45.892) e CAMILA DIAS G. LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigos 35-A da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB/DF 45.892) e CAMILA DIAS G. LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023